Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-96.2021.8.11.0108
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000371-96.2021.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (EMBARGADO), MARILENE CITADELLA - CPF: 357.211.541-87 (EMBARGANTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VERBAS SALARIAIS COMPROVADAMENTE PAGAS. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Município de Itanhangá, excluindo da condenação as verbas comprovadamente pagas (saldo salarial, férias com terço constitucional e décimo terceiro), mantendo apenas o pagamento do FGTS, observada a prescrição quinquenal. A embargante sustenta existência de omissões e contradição, buscando a reforma do julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto: (i) à comprovação das verbas excluídas; (
ii
) à alegada transmudação do cargo temporário para efetivo; (
iii
) à ausência de comprovação da temporariedade do vínculo após 2011; e (
iv
) ao direito ao recebimento do saldo salarial de novembro de 2019.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisa detalhadamente os documentos que comprovam o pagamento das verbas excluídas da condenação, indicando holerites e demais registros assinados pela própria servidora; não há omissão quando a matéria é decidida de forma fundamentada.

4. A alegação de transmudação do cargo temporário para efetivo não foi objeto de debate recursal e, ainda que fosse, seria juridicamente ineficaz por violação ao art. 37, II, da Constituição, não havendo omissão relevante a ser suprida.

5. O acórdão reconhece expressamente a continuidade do vínculo sem formalização adequada após 2011, configurando contratação temporária irregular e mantendo a condenação ao FGTS; inexiste omissão sobre a temporariedade do vínculo.

6. Não há contradição quanto ao direito ao recebimento do saldo salarial, pois o acórdão conclui que tal verba foi comprovadamente paga, inexistindo incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada, tampouco para modificar o julgado pela mera insatisfação da parte.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. 2. A alegação de transmudação de cargo temporário para efetivo não constitui questão relevante ao julgamento quando o vínculo é reconhecido como nulo por ausência de concurso público. 3. A continuidade do vínculo sem formalização após 2011 caracteriza contratação temporária irregular, justificando apenas o pagamento do FGTS. 4. A comprovação do pagamento das verbas salariais impede sua reiteração, não configurando contradição o afastamento da condenação correspondente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 685.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município
d
e Itanhangá, reformando a sentença de primeiro grau para excluir da condenação as verbas comprovadamente pagas pelo município (saldo salarial de novembro/2019, férias do período aquisitivo 2017/2018 com respectivo terço constitucional e décimo terceiro salário de 2019), mantendo apenas a condenação ao pagamento do FGTS, observada a prescrição quinquenal.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise de questões relevantes para o deslinde da causa, especificamente
,
a ausência de comprovação do pagamento das verbas excluídas da condenação
,

a transmudação do cargo temporário para efetivo por meio de lei municipal após 2011 e
a ausência de comprovação da temporariedade do vínculo após dezembro de 2011, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau.

Sustenta
, ainda,
que o acórdão incorreu em contradição ao excluir da condenação o pagamento do saldo salarial de novembro
de
2019, uma vez que o STF reconheceu o direito ao recebimento dos salários do período trabalhado, mesmo em caso de nulidade contratual.

Requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente reforma do acórdão para manter a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas reconhecidas na sentença de primeiro grau.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Assim, os embargos de declaração têm como finalidade precípua o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam comprometer a adequada compreensão do julgado.

A embargante aponta a existência de omissões e contradição no acórdão embargado, que podem ser assim sintetizadas:

(i)

Omissão quanto à comprovação do pagamento das verbas excluídas da condenação
: alega que não houve comprovação nos autos do pagamento do saldo salarial de novembro/2019, férias do período aquisitivo 2017/2018 com respectivo terço constitucional e décimo terceiro salário de 2019;

(
ii
)

Omissão quanto à transmudação do cargo temporário para efetivo
: sustenta que após 2011 seu cargo foi transformado em efetivo por meio de lei municipal, o que não teria sido analisado pelo acórdão;

(
iii
)

Omissão quanto à ausência de comprovação da temporariedade do vínculo após 2011
: argumenta que o acórdão não se pronunciou sobre a constatação feita na sentença de que o Município não comprovou a temporariedade do contrato após dezembro de 2011;

(
iv
)

Contradição quanto ao direito ao recebimento dos salários
: alega que o acórdão, ao excluir da condenação o saldo salarial de novembro
de
2019, contrariou o entendimento do STF que reconhece o direito ao recebimento dos salários do período trabalhado, mesmo em caso de nulidade contratual.

A
legada omissão quanto à comprovação do pagamento das verbas excluídas da condenação

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela relacionada a ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento das partes, e não o fez. Não se configura omissão quando a matéria foi devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

No caso em análise, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa ao pagamento das verbas excluídas da condenação, conforme se verifica do seguinte trecho:

A análise da documentação evidencia que parte das verbas objeto do pedido inicial já foi devidamente quitada pelo ente público.

Quanto ao saldo salarial de novembro de 2019, o holerite devidamente assinado pela servidora comprova o pagamento integral da remuneração (Id 304697378). Relativamente às férias do período aquisitivo 2017/2018, a documentação demonstra a concessão para gozo de 16.9.2019 a 15.10.2019, com o correspondente pagamento do período e terço constitucional, conforme requerimento assinado pela própria servidora e respectiva portaria de concessão (Id 304697379, 304697380 e 304697381).

O décimo terceiro salário de 2019 foi integralmente pago, conforme comprova o holerite assinado pela interessada (Id 304697382). Os recolhimentos previdenciários encontram-se em dia junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, tanto que foi concedido benefício previdenciário à servidora em razão da incapacidade laborativa (Id 304697384).

Como se vê, o acórdão fundamentou detalhadamente a exclusão das verbas da condenação, indicando precisamente os documentos que comprovam o pagamento de cada uma delas, inclusive com referência aos números de identificação
no processo eletrônico. Trata-se de holerites e requerimentos devidamente assinados pela própria embargante, que constituem prova

do adimplemento das obrigações pelo Município.

A pretensão da embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão e a valoração das provas, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A
legada omissão quanto à transmudação do cargo temporário para efetivo

A alegação de que teria ocorrido transmudação do cargo temporário para efetivo por meio de lei municipal após 2011 não foi objeto de análise específica no acórdão embargado. Contudo, essa omissão não se mostra relevante para o deslinde da causa
.

Primeiro, porque a questão não foi adequadamente suscitada nas razões de apelação ou contrarrazões, não tendo sido objeto de debate específico no processo. Os embargos de declaração não se prestam a inovar a discussão com argumentos não apresentados oportunamente.

Segundo, porque mesmo que tivesse ocorrido tal transmudação, ela seria juridicamente inválida, pois violaria frontalmente o art. 37, II, da Constituição Federal, que exige concurso público para investidura em cargo ou emprego público. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
, firmada na Súmula 685,

se posiciona no
sentido de que é inconstitucional qualquer forma de provimento de cargo público efetivo sem a prévia aprovação em concurso público
.
A propósito:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”
.

Terceiro, porque o acórdão embargado reconheceu expressamente a nulidade do vínculo mantido entre as partes, com base no Tema 916 do STF, independentemente da denominação formal que se atribua ao cargo ocupado pela embargante
.

Portanto, ainda que houvesse lei municipal pretendendo transformar o cargo temporário em efetivo, tal norma seria inconstitucional e não produziria efeitos jurídicos válidos, não alterando a conclusão do acórdão quanto à nulidade do vínculo e seus efeitos.

A
legada omissão quanto à ausência de comprovação da temporariedade do vínculo após 2011

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não se pronunciar sobre a constatação feita na sentença de que o Município não comprovou a temporariedade do contrato após dezembro de 2011.

Não há omissão a ser sanada nesse ponto, pois o acórdão embargado analisou expressamente a questão da contratação temporária irregular por período prolongado, reconhecendo o desvirtuamento da finalidade constitucional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal:

A análise probatória revela configuração inequívoca de contratação temporária irregular por período prolongado, caracterizando desvirtuamento da finalidade constitucional prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

[...]

No caso vertente, a documentação acostada comprova contratação temporária inicial nos anos de 2006 a 2011, conforme contratos anexos a inicial (Ids 304697359, 304697355, 304697357, 304697358 e 304697356). Posteriormente, a servidora permaneceu prestando serviços sem formalização contratual adequada, conforme evidenciam os holerites apresentados referentes ao período de 2012 a janeiro de 2019 (Ids 304697362 e 304697363), caracterizando vínculo funcional por aproximadamente mais 7 anos.

O acórdão reconheceu expressamente que após 2011 a embargante
“[...] permaneceu prestando serviços sem formalização contratual adequada [...]”
, o que corrobora a conclusão da sentença quanto à ausência de comprovação da temporariedade do vínculo após dezembro de 2011. Tanto é assim que o acórdão manteve a condenação ao pagamento do FGTS, justamente em razão da nulidade decorrente do desvirtuamento da contratação temporária.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, pois o acórdão analisou a questão e chegou à mesma conclusão da sentença quanto à irregularidade do vínculo mantido após 2011, apenas divergindo quanto às consequências jurídicas dessa irregularidade, especificamente quanto ao pagamento das verbas que foram comprovadamente quitadas pelo Município.

A
legada contradição quanto ao direito ao recebimento dos salários

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre suas premissas ou entre estas e a conclusão, de modo a tornar ininteligível o raciocínio desenvolvido. Não se configura contradição a mera divergência entre a decisão e o entendimento da parte sobre determinada questão jurídica.

No caso em análise, não há contradição no acórdão embargado quanto ao direito ao recebimento dos salários. O acórdão não negou o direito da embargante ao recebimento dos salários do período trabalhado, apenas reconheceu que o saldo salarial de novembro
de
2019 já havia sido pago pelo Município, conforme comprovado pelo holerite devidamente assinado pela própria embargante (Id
304697378
).

O entendimento do STF no Tema 916, citado pela embargante, assegura o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, mas não autoriza o pagamento em duplicidade de verbas já quitadas. Se o Município comprovou o pagamento do saldo salarial, não há que se falar em nova condenação pelo mesmo título, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025